Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702401-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA PAIXAO GARCIA DE OLIVEIRA, REJAINE MAGALY PAIXAO RODRIGUES AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intime-se a Agravante, Nayara Paixão Garcia de Oliveira, para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar a sua legitimidade para a interposição do presente agravo de instrumento, inclusive com a regularização da representação processual, tendo em vista, em princípio, não figurar na qualidade de herdeira do falecido, Sr. José Carlos Paixão, consoante atestam os documentos juntados aos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator